Tribunal: TJES
Processo: 5006767-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006767-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL RIBEIRO BRANDAO e outros

AGRAVADO: MARQUES MOTORS VEICULOS LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, CDC. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA PARCIALMENTE DEMONSTRADA. INVERSÃO RESTRITA A DEFEITOS ESPECÍFICOS DO VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidores contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova em ação indenizatória movida contra empresa vendedora de veículos e instituição financeira. Os agravantes alegam vícios múltiplos no automóvel adquirido e sustentam hipossuficiência técnica e informacional frente aos fornecedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, no caso concreto, os pressupostos do art. 6º, VIII, do CDC para a inversão do ônus da prova, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência dos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista constitui regra de instrução, não automática, e depende da constatação judicial de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

4. A hipossuficiência probatória não se confunde com a vulnerabilidade presumida nas relações de consumo, mas se caracteriza quando o consumidor não dispõe de condições técnicas ou informacionais de produzir a prova necessária.

5. Comprovada a plausibilidade dos defeitos no coxim, no sistema de freio ABS e no radiador, admite-se a inversão probatória, uma vez que a própria fornecedora reconhece a realização de reparos, detendo melhores condições técnicas para comprovar a inexistência ou a correção dos vícios.

6. Em relação aos demais vícios alegados — barulho nas rodas, consumo excessivo de combustível e infiltração de água —, a ausência de substrato probatório mínimo inviabiliza a inversão, pois imporia ao fornecedor a prova de fatos negativos de maneira indeterminada, o que configuraria "prova diabólica".

7. A jurisprudência do STJ confirma que a inversão do ônus da prova exige demonstração mínima da plausibilidade das alegações e não exonera o consumidor de apresentar elementos iniciais que justifiquem a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é regra de instrução e depende da presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor.

2. A inversão não se aplica de forma indiscriminada e exige a apresentação de prova mínima pelo consumidor, sob pena de impor prova impossível ao fornecedor.

3. Nas hipóteses em que o fornecedor reconhece ou realiza reparos, cabe a ele demonstrar a inexistência ou a correção dos defeitos alegados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, arts. 373 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.388.832/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.162.083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.10.2022; STJ, AREsp 2.693.409/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.483.185/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.271.223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006767-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: DANIEL RIBEIRO BRANDAO e NELMA RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADOS: MARQUES MOTORS VEICULOS LTDA e BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Daniel Ribeiro Brandão e outra em razão da decisão (id. 13483350) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Marques Motors Veículos LTDA e Banco Pan S/A, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (id. 13483349), os agravantes sustentam que a relação jurídica em debate é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Defendem que se encontram presentes os requisitos legais para o deferimento da inversão do ônus probatório, notadamente a verossimilhança de suas alegações e a sua hipossuficiência técnica e informacional frente aos fornecedores.

A tutela antecipada recursal foi parcialmente deferida por meio da decisão id. 13551665, para inverter o ônus da prova apenas no que tange a vícios relacionados ao defeito do coxin, vazamento de água do radiador e freio ABS.

Devidamente intimada, a parte agravada, MARQUES MOTORS VEÍCULOS LTDA, apresentou contrarrazões (id. 62578067), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia reside em definir se, no caso concreto, estão presentes os pressupostos para a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

De início, consigno que a inversão do ônus da prova deve ser aplicada como regra de instrução, e não de julgamento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sua aplicação está condicionada à verificação, no caso concreto, da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, seja ela econômica, seja técnica.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CDC. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
A inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução, não sendo automaticamente deferida, senão quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.388.832/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Neste contexto, a inversão do ônus da prova é uma prerrogativa do julgador, inserida no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
" (art. 6º, VIII, CDC).

A hipossuficiência, para fins de inversão probatória, não se confunde com a vulnerabilidade, que é presumida em toda relação de consumo. Ela se manifesta quando o consumidor se encontra em situação de evidente dificuldade ou impossibilidade de produzir a prova necessária para a demonstração de seu direito, seja por carência de conhecimentos técnicos sobre o produto ou serviço, seja pela falta de acesso a informações que estão em poder exclusivo do fornecedor.

Na hipótese dos autos, os agravantes alegam a existência de múltiplos vícios no veículo adquirido, a saber: barulhos nas rodas, consumo excessivo de combustível, problemas no freio ABS, defeito no coxim, vazamento de água do radiador, dentre outros.

Analisando detidamente cada ponto, depreendo que a pretensão recursal merece parcial acolhimento.

No que tange aos supostos defeitos no coxim, no sistema de freio ABS e ao vazamento de água do radiador, a inversão do ônus probatório se justifica. A própria empresa agravada, em sua contestação, afirmou ter realizado os reparos relativos a esses itens. Ora, se a fornecedora alega ter sanado os problemas, é ela quem detém as melhores, se não as únicas, condições técnicas de comprovar que o veículo foi alienado sem tais vícios ou, caso existentes, que os reparos foram realizados de forma adequada e definitiva.

Exigir prova diversa dos consumidores, neste particular, seria impor-lhes um encargo probatório excessivamente oneroso. Portanto, afigura-se plenamente razoável imputar à parte demandada o ônus de demonstrar a inexistência dos defeitos ou a eficácia dos consertos efetuados.

Contudo, a mesma sorte não socorre os agravantes quanto aos demais vícios alegados. Em relação ao barulho nas rodas, a alegação é genérica e imprecisa, não tendo os autores detalhado minimamente em que consistiam os ruídos ou em que circunstâncias ocorriam, o que impede a configuração da verossimilhança.

Quanto ao consumo excessivo de combustível, os recorrentes afirmam que o veículo, um Honda Accord V6, ano 2006, foi anunciado com um consumo médio de 11 km/l. Todavia, não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório mínimo, como um panfleto, anúncio ou registro de conversa, que corroborasse tal promessa, o que torna a alegação inverossímil, especialmente considerando as características e o ano de fabricação do automóvel.

Por fim, a alegação de infiltração de água no veículo, amparada por um vídeo, também carece de plausibilidade, pois a gravação não permite aferir as circunstâncias de tempo e lugar, tampouco demonstra uma inundação compatível com a narrativa, fragilizando a prova mínima do fato constitutivo do direito.

Para esses últimos pontos, a inversão do ônus da prova configuraria a imposição de uma "prova diabólica" à parte agravada, obrigando-a a demonstrar fatos negativos de forma ampla e indeterminada. A inversão, embora seja um mecanismo de proteção ao consumidor, não o isenta do ônus de apresentar um substrato probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações.

Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. APÓLICE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. FATOS CONSTITUTIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. Na hipótese, acolher a pretensão recursal para infirmar a conclusão do tribunal de origem de que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de direito pleiteado demandaria o reexame das provas dos autos, procedimento incompatível com a via eleita. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

3.
A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos.

4. Agravo interno não provido.

(AREsp n. 2.693.409/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a citação válida em ação coletiva configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual.

Precedentes. Na hipótese, a Corte estadual, ao assentar a relação de prejudicialidade entre a ação individual e a coletiva, como causa de interrupção do curso do prazo prescricional da pretensão individual, decidiu em sintonia com o entendimento do STJ.

Precedentes.

3.
Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.483.185/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021).

2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo
" (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.271.223/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a inversão do ônus da prova tão somente no que diz respeito aos alegados vícios no coxim, no vazamento de água do radiador e no sistema de freio ABS, devendo a empresa agravada comprovar que o veículo foi alienado sem tais defeitos ou que os reparou de forma eficaz e definitiva. Fica mantida a distribuição ordinária do ônus probatório quanto aos demais vícios alegados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)